Tribunal: STF
Processo: HC 181963
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PENA – CAUSA DE DIMINUIÇÃO – ARTIGO 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343/2006 – ATIVIDADES CRIMINOSAS – DEDICAÇÃO
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Caio Salles prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Araçatuba/SP, no processo nº 0000082-75.2017.8.26.0603, condenou o paciente a 1 ano e 8 meses de reclusão, em regime inicial de cumprimento fechado, e ao pagamento de 166 dias-multa, ante a prática da infração prevista no artigo 33, cabeça (tráfico de drogas), da Lei nº 11.343/2006. Impôs a pena-base no mínimo legal, levando em conta o piso de 5 e o teto de 15 anos. Observou a causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, ressaltando a primariedade, a ausência de demonstração da dedicação a atividades ilícitas ou integração a organização criminosa, bem assim a pequena quantidade de entorpecente – 2,58 gramas de cocaína. Aludindo à hediondez, à repercussão social e aos efeitos negativos decorrentes do tráfico, estabeleceu o regime fechado e deixou de substituir a sanção privativa de liberdade por restritiva de direitos. 
    A Décima Quarta Câmara de Direito Criminal do Tribunal proveu apelação interposta pelo Ministério Público, para afastar a causa de diminuição prevista no § 4º do mencionado artigo 33. Assentou a dedicação do paciente a atividades criminosas, considerada condenação transitada em julgado decorrente do cometimento de dano qualificado e a superveniência de sentença condenatória, não alcançada pela preclusão maior, alusiva à prática de tráfico de drogas. Fixou a pena em 5 anos de reclusão. Tendo em vista a natureza da droga, concluiu adequado o regime inicial fechado. O recurso formalizado pela defesa foi desprovido.
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 448.466/SP. A Relatora deferiu parcialmente a ordem para estabelecer o regime semiaberto. A Sexta Turma negou provimento a agravo regimental.
    O impetrante sustenta configurado constrangimento ilegal, consistente na inobservância da causa de diminuição versada no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. Assevera inadequada a conclusão do Tribunal de Justiça acerca da dedicação a atividades criminosas, dizendo-a lastreada em sentença condenatória não alcançada pela preclusão maior e na condenação transitada em julgado, referente ao cometimento do crime de dano, cuja pena foi extinta no dia 12 de janeiro de 2010. Afirma inviável, transcorrido o lapso de 5 anos definido no artigo 64, inciso I, do Código Penal, a valoração, como maus antecedentes, de condenação anterior. Sublinha contrariedade ao princípio constitucional da não culpabilidade. Realça pertinentes a causa de diminuição, o regime inicial aberto e a substituição da sanção por restritiva de direitos.
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da causa de diminuição, implementando-se o regime aberto e a conversão da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos. No mérito, busca a confirmação das providências. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada no dia 3 de março de 2020, revelou o trânsito em julgado do título condenatório em 18 de julho de 2018. 
    A fase é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A teor do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, tem-se a redução da pena, no patamar de 1/6 a 2/3, quando o agente é primário, possui bons antecedentes e não se dedica a atividades delituosas nem integra organização criminosa. O Tribunal de Justiça, ao concluir pela inadequação do preceito, salientou a dedicação a atividades ilícitas, reportando-se à condenação anterior alcançada pela preclusão maior. Atendeu-se ao figurino legal.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 5 de março de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator